Tribunal: TCU
Processo: 027.747/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2023-TCU-Plenário ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.747/2022-0 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União que as pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis neste Tribunal identificaram dois processos de controle externo que apontam para possibilidade de irregularidades por parte das empresas colaboradoras referidas no Ofício 3581/2022/SCC/CGU, indicados na instrução peça 7 destes autos, além dos dois já mencionados no Ofício 3581/2022/SCC/CGU; 1.7.2. autorizar aos servidores da Controladoria-Geral da União formalmente designados como membros da comissão de negociação designada para atuar no caso 62 o acesso integral aos quatro processos de controle externo supracitados, por meio do sistema Conecta-TCU; e 1.7.3. solicitar à comissão de negociação designada para atuar no caso 62 que, tão logo tenha acesso aos processos supracitados, envie a esta Corte de Contas informações complementares acerca dos ilícitos abrangidos pela proposta de acordo, a fim de que as pesquisas de processos de controle externo correlatos sejam atualizadas.